Tribunal: CARF
Processo: 15983.720504/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VERDADE MATERIAL. DEVER DE COLABORAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
O princípio da verdade material determina que a Autoridade busque as provas para o deslinde dos casos, sendo que os Contribuintes têm, também, a obrigação de colaborar para que a realidade dos fatos prevaleça, de sorte que, a rigor, a verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de colaboração por parte do particular, que, unidos, propiciam a aproximação da atividade administrativa com a realidade dos fatos.
O ônus da prova afeta tanto o Fisco como, também, o sujeito passivo, de modo que não cabe a qualquer das partes manter-se passiva e, assim, apenas alegar a veracidade dos fatos que lhes favoreçam sem, contudo, colacionar, aos autos, as provas que corroboram a verdade dos respectivos fatos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSÁRIO.
Indefere-se o pedido de diligência e/ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as provas que a Recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal, quando restar evidenciado que poderia trazê-las aos autos, se de fato existissem.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2019
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. AUTORIZAÇÃO LEGAL. PENALIDADES AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES.
A legislação de regência autoriza aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas e de multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720504/2011-61
ACÓRDÃO
1302-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CROPVALLEY AGROPECUÁRIA E COMERCIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VERDADE MATERIAL. DEVER DE
COLABORAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
O princípio da verdade material determina que a Autoridade busque as
provas para o deslinde dos casos, sendo que os Contribuintes têm,
também, a obrigação de colaborar para que a realidade dos fatos
prevaleça, de sorte que, a rigor, a verdade material é composta pelo dever
de investigação da Administração somado ao dever de colaboração por
parte do particular, que, unidos, propiciam a aproximação da atividade
administrativa com a realidade dos fatos.
O ônus da prova afeta tanto o Fisco como, também, o sujeito passivo, de
modo que não cabe a qualquer das partes manter-se passiva e, assim,
apenas alegar a veracidade dos fatos que lhes favoreçam sem, contudo,
colacionar, aos autos, as provas que corroboram a verdade dos respectivos
fatos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSÁRIO.
Indefere-se o pedido de diligência e/ou perícia, cujo objetivo é instruir o
processo com as provas que a Recorrente deveria produzir em sua defesa,
juntamente com a peça impugnatória ou recursal, quando restar
evidenciado que poderia trazê-las aos autos, se de fato existissem.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2019
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO.
AUTORIZAÇÃO LEGAL. PENALIDADES AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720504/2011-61
2
A legislação de regência autoriza aplicação concomitante de multa isolada
por falta de recolhimento de estimativas e de multa de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares
de nulidade suscitadas, e, no mérito, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso
voluntário, vencidos o Conselheiro Henrique Nimer Chamas, e as Conselheiras Miriam Costa Faccin
(relatora), e Natália Uchôa Brandão, que votaram por dar provimento parcial para afastar tão
somente a multa exigida isoladamente. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Marcelo Izaguirre da Silva. Manifestou interesse de elaborar declaração de voto o Conselheiro
Sérgio Magalhães Lima. Entretanto, dentro do prazo regimental, o Conselheiro declinou da
intenção de apresentá-la, que deve ser considerada como não formulada, nos termos do § 7o, do
artigo 114, da Portaria MF no 1.634/2023 (RICARF).

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720504/2011-61
3

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 03/09) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 10/16), relativos ao período de 2008 e cujos
débitos correlatos restaram formalizados no montante total de R$ 285.391,02, os quais, abrangem
a cobrança dos respectivos tributos (principal), a incidência de juros de mora e as multas, a seguir
discriminados:
IRPJ
IMPOSTO
104.434,15
JUROS DE MORA (Calculados até 31/10/2011)
28.291,21
MULTA PROPORCIONAL
78.325,61
MULTA ISOLADA
22.891,47
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
233.942,44
CSLL
CONTRIBUIÇÃO
22.385,70
JUROS DE MORA (Calculados até 31/10/2011)
6.064,28
MULTA PROPORCIONAL
16.789,27
MULTA ISOLADA
6.209,33
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
51.448,58
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações descritas
abaixo:
IRPJ:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n' 3.000, de 26 de marco de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas as infracão(ões)
abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA

INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU DECLARACAO
Insuficiência de recolhimento ou de declaração do imposto de renda devido,
apurado pelo cotejo entre dados declarados em DIPJ e os declarados em DCTF e
os recolhimentos efetuados, conforme descrito no Termo de Verificação e
Constatação Fiscal anexo a este Auto de Infração e dele fazendo parte integrante.
Fato Gerador

Valor Tributável ou Imposto
Multa (%)
31/12/2008

R$ 104.434,15

75,00 1
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720504/2011-61
4
Art. 841, incisos III e IV, do RIR/99.
002 - MULTAS ISOLADAS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
Multa apurada em decorrência da falta de pagamento do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica - IRPJ, incidente sobre a base de cálculo estimada em função da
receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução conforme
descrito no Termo de Verificação e Constatação Fiscal anexo a este Auto de
Infração e dele fazendo parte integrante.
Data

Valor Multa Isolada
31/03/2008

R$ 2.845,81
30/04/2008

R$ 2.779,59
31/05/2008

R$ 2.873,35
30/06/2008

R$ 2.043,86
31/07/2008

R$ 1.869,96
31/08/2008

R$ 2.239,07
30/09/2008

R$ 3.985,24
31/10/2008

R$ 2.339,86
30/11/2008

R$ 2.031,99
31/12/2008

R$ 382,74
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 222 e 843 do RIR/99 c/c art. 44, § 1', inciso IV, da Lei n' 9.430/96 alterado
pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007 e alterações posteriores.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
CSLL:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas as infração(ões)
abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO
Insuficiência de recolhimento ou de declaração da contribuição social devida,
apurado pelo cotejo entre dados declarados em DIPJ e os declarados em DCTF e
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720504/2011-61
5
os recolhimentos efetuados, conforme descrito no Termo de Verificação e
Constatação Fiscal anexo a este Auto de Infração e dele fazendo parte integrante.
Fato Gerador
Val. Tributável ou Contribuição

Multa (%)
Ocorrência

31/12/2008

12/2008

R$ 22.385,70

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL Art. 841, incisos III e IV, do RIR/99.
002 - MULTAS ISOLADAS
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A BASE
ESTIMADA
Multa apurada em decorrência da falta de pagamento da Contribuição Social,
incidente sobre a base de cálculo estimada em função da receita bruta e
acréscimos e/ou balances de suspensão ou redução, conforme descrito no Termo
de Verificação e Constatação Fiscal anexo a este Auto de Infracão e dele fazendo
parte integrante.
Data

Valor Multa Isolada
31/03/2008

R$ 2.076,74
30/04/2008

R$ 2.040,98
31/05/2008

R$ 2.091,61
ENQUADRAMENTO LEGAL Arts. 222 e 843 do RIR/99 c/c art. 44, § 1°, inciso IV, da
Lei n°9.430/96 alterado pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007 e
alterações posteriores.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
3.

De acordo com o “Termo de Verificação Fiscal” (e-fls. 17/19), a Contribuinte foi
selecionada para verificação da “Malha/Fazenda 09”, por insuficiência de declaração/pagamento
de IRPJ e CSLL, conforme se observa dos trechos abaixo reproduzidos:
“A empresa é basicamente uma empresa comercial, que também pode fazer
representação, armazenagem e prestar serviços de assistência técnica todos
ligados a área agropecuária.
Ao analisar o CD fornecido através do sistema contágil da Receita Federal do
Brasil, levantou-se os registros contábeis e fez-se o cruzamento com os valores
declarados na DIRPJ, na DCTFs, e os registros de pagamentos (sistema SINAL), de
onde observamos o seguinte:
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720504/2011-61
6
1) A empresa não teve valores de faturamento registrados na contabilidade e/ou
declarados em janeiro e fevereiro, questionada a respeito nos foi dito que a
atividade agropecuária é sazonal e não tem movimento nos referidos meses.
2) A empresa optou pelo lucro real anual com pagamentos mensais por estimativa
do IRPJ e CSLL devidos.
3) Levantando-se as receitas brutas mensais, acrescidas de outras receitas e
calculando-se as bases de cálculo mensais para pagamento do imposto de renda e
da contribuição social mensal por estimativa versus os valores de base de cálculo
declarados na DIRPJ, apuramos diferenças para os meses de março, abril, maio e
junho, tanto para o imposto de renda como para a contribuição social estimadas.
Com relação aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e
dezembro, não houve diferenças no levantamento das mencionadas bases de
cálculo. Deste modo, foram utilizados os valores registrados na escrita fiscal, pois
a DIRPJ, contém erros ao expressar o movimento da empresa.
4) Na sequência calculamos os valores que seriam devidos de IR e CS estimados e
checamos se foram declarados em DCTF e ou pagos. Nos meses que foram
apuradas diferenças, calculamos a multa isolada pelo não pagamento do valor
correto do imposto devido a título de estimativa mensal.
A tabela resumo dos valores obtidos para o imposto de renda (valores em reais):

A tabela resumo dos valores obtidos para a contribuição social (valores em reais):
”.
4.

A Contribuinte foi cientificada do lançamento e apresentou Impugnação (e-fls.
94/221), por meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
os Autos de Infração foram lavrados a partir de dados e informações que não
traduzem a realidade das operações;
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720504/2011-61
7
(ii)
os livros fiscais da Impugnante do período autuado foram extraviados, o que
implicou a transmissão de declarações ao Fisco Federal e o registro da
escrituração contábil com diversas inconsistências;
(iii) a fim de cumprir com as obrigações acessórias que lhe competiam no período
em análise, com a entrega das declarações relativas à apuração e
recolhimento dos tributos federais, a Impugnante foi compelida a refazer, às
pressas, toda a sua escrituração contábil;
(iv) o trabalho de reconstituição da escrita fiscal foi dificultado pela troca dos
profissionais de contabilidade. O escritório de contabilidade contratado pela
Impugnante para regularizar seus registros e informações não foi o
responsável pelo registro contábil original das operações;
(v)
os registros contábeis realizados, em razão de toda a problemática já exposta,
continham diversos equívocos, como, por exemplo, a ausência de escrituração
de faturamento nos meses de janeiro e fevereiro de 2008, não obstante a
existência de diversas notas fiscais emitidas no período;
(vi) as declarações apresentadas não foram integralmente fiéis às operações
praticadas pela Impugnante, tampouco o foram os arquivos magnéticos
entregues à D. Fiscalização;
(vii) se o Sr. Agente Fiscal autuante tivesse diligenciado no sentido de analisar a
origem de todas as receitas e despesas não teria constituído os créditos
tributários impugnados;
(viii) nulidade dos Autos de Infração por violação ao princípio da verdade material
durante o procedimento de fiscalização;
(ix) o princípio da legalidade obriga a Administração Pública a verificar e exigir o
cumprimento das obrigações tributárias, impõe, de outro lado, a adequada
investigação dos fatos que efetivamente ocorreram no mundo concreto para
a correta aplicação da norma tributária;
(x)
o Sr. Agente Fiscal autuante deixou de adotar as providências administrativas
necessárias à adequada verificação da ocorrência dos fatos geradores do IRPJ
e da CSLL;
(xi) o Sr. Agente Fiscal autuante elegeu como absolutamente verdadeiras as
informações contidas nos arquivos magnéticos apresentados durante o
procedimento de fiscalização, os quais estavam tão inconsistentes quanto a
DIPJ e as DCTFs, e simplesmente desprezou os demais documentos
comprobatórios de todas as operações de que participou a Impugnante, os
quais certamente comprovariam o exato montante devido;
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720504/2011-61
8
(xii) segundo se extrai do Termo de Verificação e Constatação Fiscal, a apuração
do IRPJ e da CSLL devidos pela Impugnante no período em análise partiu do
valor de R$ 4.017.333,50 pretensamente obtido a título de receita
operacional bruta nos meses de março a dezembro de 2008, já que o Sr.
Agente Fiscal autuante partiu do pressuposto de que a Impugnante não teria
valores faturados nos meses de janeiro e fevereiro;
(xiii) conforme se extrai do anexo relatório gerencial, contendo o resumo do
faturamento no ano-calendário 2008, a Impugnante auferiu, nos 12 meses do
ano, faturamento equivalente a R$ 3.925.673,25, ou seja, inferior à receita
operacional bruta apurada pelo Sr. Agente Fiscal autuante em apenas 10
meses;
(xiv) isso sem contar o fato de a Impugnante ter efetuado 7 pagamentos do IRPJ
devido a título de estimativa no ano-calendário 2008, dos quais apenas um foi
levado em consideração pela D. Fiscalização quando da apuração do IRPJ
pretensamente devido pela Impugnante;
(xv) diante do fato de o Sr. Agente Fiscal autuante ter se utilizado apenas dos
arquivos magnéticos disponibilizados durante o procedimento de fiscalização,
deixando de se atentar, aos demais documentos comprobatórios, conclui-se
que os Autos de Infração questionados se apresentam manifestamente nulos,
por violação ao referido princípio normativo;
(xvi) o não reconhecimento das antecipações do IRPJ recolhido por estimativa no
tocante aos meses de julho a novembro de 2008, implicou a lavratura de Auto
de Infração em valor superior ao exigível da Impugnante;
(xvii) como nenhum dos dispositivos normativos indicados nos Autos de Infração
impugnados autoriza a aplicação de multa isolada pelo não recolhimento
integral das estimativas, revelam-se ilegítimas as multas isoladas aplicadas à
Impugnante por violação ao princípio da legalidade.
5.

Os autos foram encaminhados para a Autoridade Julgadora de 1a instância para que
a Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 22 de fevereiro de 2019, a 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), em Acórdão
de no 12-105.728 (e-fls. 226/242), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
(i)
o Fiscal autuante utilizou dados extraídos da DIPJ e das DCTF’s para elaborar a
autuação, ou seja, dados enviados à RFB pelo próprio contribuinte. Tais
declarações devem exprimir a verdade dos fatos que ocorreram na empresa.
Portanto, como o Autuante considerou que as informações enviadas pela
Contribuinte são verdadeiras e não encontrou os pagamentos dos que era
devido, tomou a providência de autuar, o que é perfeito;
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720504/2011-61
9
(ii)
analisando-se a autuação, observa-se se que não existem quaisquer vícios
insanáveis, previstos no Processo Administrativo Fiscal, que possam acarretar
nulidade do lançamento, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235, de
1972;
(iii) foi observado que a empresa não teve valores de faturamento registrados na
contabilidade e/ou declarados em janeiro e fevereiro e que houve diferenças
para os meses de março, abril, maio e junho, tanto para o imposto de renda
como para a contribuição social estimadas. Foram utilizados os valores
registrados na escrita fiscal, pois a DIPJ, contém erros ao expressar o
movimento da empresa;
(iv) o artigo 14 da Lei n° 11.488/2007 deu nova redação ao artigo 44 da Lei n°
9.430/96, reforçando a aplicação da multa isolada de 50% sobre as
estimativas não pagas, mesmo quando o contribuinte apure prejuízo fiscal,
sem exceção. Portanto, não há sentido na alegação de que a Lei n°
11.488/2007 foi revogada pela Lei 9.430/96;
(v)
somente houve diferenças no IRPJ estimativa, relativas ao período de junho a
dezembro de 2008. O total de multa lançado monta R$ 22.891,47, contudo,
foi apurado que o valor correto perfaz a R$ 10.855,65. Quanto à CSLL-
estimativa, foi constatado que o lançamento está correto, sendo mantida a
multa de R$ 6.209,33;
(vi) pelos relatos da defesa, a Contribuinte tinha noção de que havia dados
errados nas declarações apresentadas, porém, não tratou de retificá-los.
Portanto, é legítima a utilização dos dados da DIPJ e DCTF para a autuação;
(vii) a Contribuinte argumenta, mas não apresenta qualquer documento que
comprove sua tese, não foram anexados livros, notas fiscais ou qualquer
outro documento que indique os valores de receita e despesas/custos que
alega sejam os corretos.
6.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2019
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, somente ensejam a nulidade os atos
e termos lavrados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa do contribuinte. Descabe a alegação de nulidade do auto de infração, se o
fiscal autuante observa os procedimentos previstos na legislação tributária.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE INDEFERIMENTO.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720504/2011-61
10
Deve ser inferido o pedido de diligência quando prescindível para a instrução do
processo e solução do litígio.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2008
FALTA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO APURADO NA DECLARAÇÃO (DIPJ).
MANUTENÇÃO PARCIAL.IRPJ/CSLL.
Correto o lançamento de ofício do IRPJ/CSLL, quando se verifica a existência de
tributo a pagar, apurado na DIPJ, sem que tenha havido o respectivo pagamento
ou confissão do débito em DCTF. Deve ser feito o ajuste do valor lançado quando
este se revela maior do que o realmente devido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS MENSAIS E MULTA ISOLADA. MANUTENÇÃO
PARCIAL.
Incide a multa isolada sobre as estimativas mensais de IRPJ e CSLL indevidamente
reduzidas ou suspensas. As respectivas bases de cálculo das multas são diversas,
em face das infrações serem de natureza diversa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
7.

Em 05.04.2019 a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 12-105.728, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 252) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 255/271), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação.
8.

É o relatório.

VOTO VENCIDO

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720504/2011-61
11
9.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
10.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
05.04.2019 (e-fl. 252), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 23.04.2019 (e-fl.
254), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
11.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Delimitação da Lide
12.

O presente litígio tem por objeto a análise da legalidade do lançamento tributário
fundamentado: (i) na falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL declarados pela própria empresa em
suas obrigações acessórias (DIPJ e DCTF), mas não recolhidos devidamente e (ii) na incidência de
multas isoladas relativas à ausência de recolhimento de estimativas mensais desses tributos.
13.

A Contribuinte, por sua vez, sustenta a nulidade do lançamento por suposta
violação ao princípio da verdade material e por falhas na apuração fiscal. Alegou ainda o extravio
de livros contábeis, inconsistências nas declarações transmitidas, a desconsideração de
pagamentos efetuados e a ilegitimidade das multas isoladas diante da revogação de dispositivos
legais.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720504/2011-61
12
14.

O cerne da lide, portanto, consiste em verificar a legitimidade e a extensão do
crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de IRPJ e CSLL, bem como a legalidade
da aplicação das multas isoladas.

III – Análise das Alegações Meritórias
III.1 – Análise das Alegações de Nulidade por Violação ao Princípio da Verdade Material
15.

De início, verifico que a Recorrente continua por sustentar as mesmas alegações
tais quais formuladas na Impugnação:
- a D. Autoridade Fiscal autuante efetuou a lavratura dos Autos de Infração
questionados a partir de dados e informações que não traduzem a realidade das
operações praticadas pela Recorrente durante o ano-calendário 2008;
- os livros fiscais da Recorrente do período autuado foram extraviados, o que
implicou a transmissão de declarações ao Fisco Federal e o registro da escrituração
contábil com diversas inconsistências;
- o trabalho de reconstituição da escrita fiscal foi dificultado pela troca dos
profissionais de contabilidade contratados pela Recorrente para acompanhamento
e registro contábil de suas operações, além da transmissão de declarações aos
Fiscos das diversas esferas;
- os registros contábeis realizados, em razão de toda a problemática já exposta,
continham diversos equívocos, como, por exemplo, a ausência de escrituração de
faturamento nos meses de janeiro e fevereiro de 2008, não obstante a existência de
diversas notas fiscais emitidas no período;
- as declarações apresentadas à então Secretaria da Receita Federal – em especial, a
DIRPJ e as DCTFs do ano-calendário 2008, as quais serviram de base ao trabalho
fiscal – não foram integralmente fiéis às operações praticadas pela Recorrente,
tampouco o foram os arquivos magnéticos entregues à D. Fiscalização;
- a D. Fiscalização, com o devido acatamento, acabou por lavrar Autos de Infração
baseada em meras presunções, o que não pode ser admitido;
- a D. Autoridade Fiscal autuante elegeu como absolutamente verdadeiras as
informações contidas nos arquivos magnéticos apresentados durante o
procedimento de fiscalização, os quais estavam tão inconsistentes quanto a DIRPJ e
as DCTFs transmitidas originalmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
simplesmente desprezou os demais documentos comprobatórios de todas as
operações de que participou a Recorrente, os quais certamente comprovariam o
exato montante devido a título de IRPJ e CSLL no ano-calendário 2008, bem como a
existência de eventual saldo devedor a ser recolhido;
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720504/2011-61
13
- a Recorrente reputa caracterizada a violação ao princípio de verdade material,
motivo pelo qual deve ser dado provimento ao presente recurso para
reconhecimento da nulidade dos Autos de Infração lavrados.
16.

Registre-se que, tais alegações foram devidamente analisadas e afastadas no
Acórdão recorrido:
“DA NULIDADE
O contribuinte alega é nulo o auto de infração. Argumenta que não foi obedecido
o princípio da legalidade, pois, não foi feita uma adequada investigação dos fatos
e que somente a realidade objetivamente analisada é que tem o condão de se
subsumir às hipóteses normativas, para a instauração da relação jurídico-
tributária. Aduz que não foi obedecido o princípio da verdade material e que o
fiscal autuante deixou de adotar as providências administrativas necessárias à
adequada verificação da ocorrência dos fatos geradores.
Tais alegações são de mérito e não de nulidade. Nulidade tem relação com vício
insanável na confecção do ato administrativo e não se o mesmo não se
aprofundou na apuração dos fatos. Se a investigação não foi adequada, se não
atingiu a profundidade necessária para comprovar que houve falta de pagamento
de tributo, se não foi considerada a realidade dos fatos, se está sendo cobrado
algo que não está amparado pela legislação, a autuação deve ser declarada
improcedente e não nula. Tais assuntos devem ser discutidos no momento da
análise do mérito da autuação.
Ademais, o fiscal autuante utilizou dados extraídos da DIPJ e das DCTFs para
elaborar a autuação, ou seja, são dados enviados à RFB pelo próprio contribuinte.
Tais declarações devem exprimir a verdade dos fatos que ocorreram na empresa.
Portanto, como o autuante considerou que as informações enviadas pelo
contribuinte são verdadeiras e não encontrou os pagamentos dos que era devido,
tomou a providência de autuar o contribuinte, o que é perfeito.
A interessada afirma que mesmo verificando a existência de divergências entre os
registros contábeis disponibilizados nos arquivos magnéticos e os dados contidos
nas declarações apresentadas pela Impugnante à Secretaria da Receita Federal, o
Sr. agente fiscal dispensou a apresentação de novos documentos. Alega que o
fiscal autuante elegeu como absolutamente verdadeiras as informações contidas
nos arquivos magnéticos apresentados durante o procedimento de fiscalização, os
quais estavam tão inconsistentes quanto a DIPJ e as DCTFs, e desprezou os demais
documentos comprobatórios das operações de que participou a Impugnante.
Argumenta que autuante deixou de adotar as providências administrativas
necessárias à adequada verificação da ocorrência dos fatos geradores.
Trata-se de outra alegação de mérito inserida, de modo inadequado, no item
nulidade. A análise de tais argumentos se dá na análise do mérito, onde será
verificado se ocorreram ou não os fatos geradores que constam da autuação. Isto
pode até causar a improcedência da autuação, mas, não a nulidade. Atente-se
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720504/2011-61
14
que o fiscal considerou que a interessada declarou os dados da empresa de boa-fé
e por isso procedeu a autuação com base nestes dados.
O contribuinte contesta valores que constam do Termo de Verificação relativos à
receita operacional de R$ 4.017.333,50 para o período de março a dezembro de
2008 e afirma que o faturamento de 12 meses era de R$ 3.925.673,25. Contesta
também os valores relativos à multa pela falta de recolhimento de estimativas de
IRPJ, afirmando que fez 7 pagamentos.
Tais assuntos não devem ser analisados neste item, posto que, não há dúvidas
que se referem ao mérito da atuação.
Ademais, analisando-se a autuação, observa-se se que não existem quaisquer
vícios insanáveis, previstos no Processo Administrativo Fiscal, que possam
acarretar nulidade do lançamento, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, a seguir transcrito:
Art. 59- São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
O Auto de Infração foi lavrado por autoridade administrativa plenamente
vinculada, respeitando os devidos procedimentos fiscais previstos na legislação
tributária e com a correta identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.
Foram executados pelo autuante um conjunto de atos concatenados para
verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo, identificar o sujeito passivo e sendo o caso propor a
aplicação da penalidade cabível, conforme dispõe o art. 142 do CTN.
A autuação está em perfeita consonância com o art.142 do CTN.
Os Autos de Infração só são considerados nulos na hipótese de conterem
elementos que implicassem preterição do direito de defesa do sujeito passivo, ou,
ainda, se ausentes os requisitos mínimos necessários à sua feitura em boa forma,
de modo à, igualmente, impedir o exercício desse direito, em sua amplitude, o
que não se afigura no caso em tela.
Por conseguinte, cumpre rejeitar a arguição de nulidade”.
17.

Como bem pontuado pela decisão recorrida, “o fiscal autuante utilizou dados
extraídos da DIPJ e das DCTFs para elaborar a autuação, ou seja, são dados enviados à RFB pelo
próprio contribuinte”, de modo que, caberia à Recorrente comprovar a inconsistência desses
dados, o que não foi feito.
18.

Tanto o é que, a Recorrente sequer se insurge quanto à ausência de retificação das
declarações e comprovação de suas alegações, como restou expressamente consignado na
decisão recorrida:
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720504/2011-61
15
“Tais alegações não se sustentam, afinal a autuação se baseou em dados
declarados pelo contribuinte em suas declarações, se estas contêm dados
incorretos cabe à interessada comprovar tal erro, devendo ser ressaltado que o
contribuinte pode retificar sua declaração em 5 anos, desde que não tenha sido
iniciado qualquer procedimento administrativo. Pelos relatos da defesa, o
contribuinte tinha noção de que havia dados errados nas declarações
apresentadas, porém, não tratou de retificá-los. Portanto, é legítima a utilização
dos dados da DIPJ e DCTF para a autuação.
Na verdade, o contribuinte argumenta, mas não apresenta qualquer documento
que comprove sua tese, não foram anexados livros, notas fiscais ou qualquer
outro documento que indique os valores de receita e despesas/custos que ele
alega que sejam os corretos”.
19.

Registre-se ainda a contradição entre a tese apresentada no curso da fiscalização e,
posteriormente em sede de Impugnação, reiterada em Recurso Voluntário.
20.

De acordo com o “Termo de Verificação Fiscal”, quando questionada pela
Autoridade Fiscal a respeito da ausência de valores de faturamento registrados na contabilidade
e/ou declarados nos meses de janeiro e fevereiro, a Recorrente argumentou que a atividade
agropecuária é sazonal e não teve movimento nos referidos meses. É de ver-se:
“Seguindo a Norma de Execução Cofis n° 01/10, o contribuinte foi devidamente
intimado com aviso de recebimento em 02/09/2011, no atendimento da
intimação forneceu:
1) Arquivos magnéticos com as informações contábeis,
2) Contrato Social e alteração,
3) Cópia do RG de um dos sócios.
A empresa é basicamente uma empresa comercial, que também pode fazer
representação, armazenagem e prestar serviços de assistência técnica todos
ligados a área agropecuária.
Ao analisar o CD fornecido através do sistema contágil da Receita Federal do
Brasil, levantou-se os registros contábeis e fez-se o cruzamento com os valores
declarados na DIRPJ, na DCTFs, e os registros de pagamentos (sistema SINAL), de
onde observamos o seguinte:
1) A empresa não teve valores de faturamento registrados na contabilidade
e/ou declarados em janeiro e fevereiro, questionada a respeito nos foi dito que
a atividade agropecuária é sazonal e não tem movimento nos referidos meses”.
(g.n.)
21.

Já na Impugnação e no Recurso Voluntário a Recorrente assume expressamente
que, “as declarações apresentadas à então Secretaria da Receita Federal – em especial, a DIRPJ e
as DCTFs do ano-calendário 2008, as quais serviram de base ao trabalho fiscal – não foram
integralmente fieis às operações praticadas pela Recorrente”.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720504/2011-61
16
22.

É de se reconhecer, de logo, que a verdade material envolve não apenas o dever de
investigação por parte da Autoridade como, também, o dever de colaboração por parte do sujeito
passivo.
23.

Ora, ainda que o princípio da verdade material exija que a Autoridade busque as
provas necessárias para o deslinde dos casos, os contribuintes têm, também, a obrigação de
colaborar para que a realidade dos fatos venha a prevalecer. Ou seja, a verdade material é
composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de colaboração por parte
do particular, que, unidos, propiciam a aproximação da atividade administrativa com a realidade
dos fatos.
24.

Neste sentido é a jurisprudência deste Conselho:
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos
processos
derivados
de
pedidos
de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios
correspondentes. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência
probatória, seja do contribuinte ou do fisco. VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO.
COLABORAÇÃO. A verdade material é composta pelo dever de investigação da
Administração somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos
na finalidade de propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a
realidade dos acontecimentos. (Processo n° 10665.903370/2013-63. Acórdão n°
3401-005.453. Sessão de 22.10.2018. Relator Rosaldo Trevisan, g.n.)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2013
a
31/03/2013
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/
RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/ PERÍCIA. Nos processos derivados de pedidos de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios
correspondentes, sendo que a diligência ou a perícia não se prestam a suprir
deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco, e que por sua vez deve
seguir o rito previsto na legislação de regência, especialmente o prazo e demais
requisitos normativos. VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A
verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração
somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de
propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos
acontecimentos. A verdade material não pode ser utilizada como argumento
para o desrespeito à distribuição dos ônus da prova, inclusive quanto ao prazo
para o exercício de tal direito, sendo que as diligências e perícias não se prestam a
suprir deficiências na produção de provas. (Processo n° 10825.900355/2016-26.
Acórdão n° 3302-011.473. Sessão de 24.08.2021. Relator Raphael Madeira Abad,
g.n.)
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720504/2011-61
17
25.

Acrescente-se, ainda, que, se é certo que o Processo Administrativo Fiscal é regido
pelo Princípio da Verdade Material, também é certo que a Autoridade Julgadora não poderá
substituir os sujeitos da relação e invocar, para si, a responsabilidade no que diz com a produção
probatória, quer seja porque o sujeito passivo deixou completamente de fazê-la, quer seja porque
o fez de forma extemporânea ou, ainda, insuficiente, porque, como bem sabido, cabe ao próprio
interessado comprovar os fatos que tenha sido objeto de suas alegações.
26.

Por oportuno, rememore-se que a Recorrente teve duas oportunidades para
apresentar os documentos comprobatórios de suas alegações: na Impugnação e na apresentação
deste Recurso Voluntário.
27.

Ora, quando da apresentação deste Recurso Voluntário caberia à Recorrente trazer
aos autos “qualquer documento que comprove sua tese”, tais como “livros, notas fiscais ou
qualquer outro documento que indique os valores de receita e despesas/custos que ele alega
que sejam os corretos”, como restou expressamente consignado na decisão recorrida. Contudo,
quando da apresentação do referido recurso, a Recorrente anexou apenas o Aviso de
Recebimento – A.R. (e-fls. 272/274).
38.

Por essas razões, não há que se falar em nulidade do lançamento por suposta
ofensa ao princípio da verdade material.

III.2 – Análise das Alegações Relativas ao Pedido de Diligência
39.

Em suas alegações, a Recorrente reitera o pedido de diligência e/ou perícia,
sustentando, em síntese, ser necessária para comprovação de suas alegações.
40.

A decisão recorrida entendeu por indeferir o pedido de diligência, nos seguintes
termos:
“DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
A impugnante requereu diligências da escrita fiscal e contábil.
A matéria que é regida se refere ao processo administrativo fiscal pelo art. 16,
inciso IV, do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972, com a redação dada pelo art.
1 o da Lei n o 8.748, de 1993, transcrito a seguir:
Art 16 - A impugnação mencionará:
IV- as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional de seu perito.
Quanto à alegação de diligência, há que se ressaltar que os documentos que
constam do processo são suficientes para fazer a análise do processo. As
diligências só devem ser feitas se não houver no processo documentação
suficiente para formar a convicção de quem analisa o processo. Se o contribuinte
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720504/2011-61
18
quisesse trazer aos autos outros elementos probatórios, deveria apresentá-los no
momento da manifestação de inconformidade, conforme dispõe o § 4o do art. 16
do Decreto n° 70.235/1972.
Face o exposto, rejeito o pedido da interessada”.
41.

Em regra, a realização de procedimento dessa natureza tem por finalidade a
elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento do
pedido pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria, bem como dirimir dúvidas
que o exame dos autos não seja suficiente para esclarecer.
42.

No presente caso, a diligência é pleiteada com o intuito de buscar uma nova
narrativa para os fatos e de que haveria carência na demonstração da apuração fiscal. A despeito
das razões do pedido, compreendo que, para o atendimento do artigo 142 do Código Tributário
Nacional3, o processo esteja adequadamente documentado nos moldes da acusação fiscal,
inexistindo nos autos qualquer dúvida de ordem técnica que dependa de novas ações a fim de
aferir dados factuais.
43.

Vale lembrar que a diligência e/ou perícia serve à prova de fato que dependa de
conhecimento especial4, o que não é o caso dos autos, já que caberia à Recorrente comprovar a
suficiência dos recolhimentos e/ou a retificação de suas declarações, e não seria a realização de
diligência que supriria essa comprovação.
44.

A propósito, são os precedentes deste Conselho:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA ­ IRPF Ano calendário:
2008 PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. Os pedidos de diligências e/ou
perícias podem ser indeferidos pelo órgão julgador quando desnecessários para
a solução da lide. Os documentos necessários para fazer prova em favor do
contribuinte não são supridos mediante a realização de diligências/perícias,
mormente quando o próprio contribuinte dispõe de meios próprios para
providenciá-los. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
DISTRIBUIÇÃO. O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito
passivo. Não cabe a qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que
a favorecem, sem carrear provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir
provas que sustentem os lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas
que se contraponham à ação fiscal”. (Processo n° 10730.723244/2011-34.
Acórdão
n°
2202-003.999.
Sessão
de
08.06.2017,
Relatora:
Júnia Roberta Gouveia Sampaio g.n.)

3 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
44 MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. 3a ed., atualização legislativa de Sérgio Bermudes,
Rio de Janeiro: Forense, 2001, T. IV, p. 472.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720504/2011-61
19
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ­ IRRF Exercício: 2004,
2005,
2006
[...]
PEDIDO
DE
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA.
PERÍCIA
TÉCNICOCONTÁBIL. PRESCINDÍVEL PARA SOLUÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. A
realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe
ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador. A
perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando
o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos. Por se tratar de prova
especial subordinada a requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida, pelo
Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos meios
ordinários de convencimento O pedido de diligência ou perícia, quando se
resume-se ou versa apenas acerca de matéria contábil e argumentos jurídicos
ordinariamente compreendidos na esfera do saber do Julgador, desnecessário o
exame pericial à solução da controvérsia. A diligência fiscal, perícia
técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na atividade de
produção de prova documental. A autoridade julgadora é livre para formar sua
convicção devidamente motivada, fundamentada, podendo deferir perícias
quando entendê-las necessárias, ou indeferir as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito de defesa Indefere-se
o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa,
juntamente com a peça impugnatória ou recursal. Estando presentes nos autos
todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide,
indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia técnico-contábil”.
(Processo n° 18471.000974/2007-97. Acórdão n° 1401-004.674. Sessão de
14.09.2020. Relator: Nelso Kichel, g.n.)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)Ano-calendário:
2004, 2005, 2006 PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E/OU PERÍCIAS.
PERÍCIA
TÉCNICO-CONTÁBIL.
PRESCINDÍVEL
PARA
SOLUÇÃO
DA
LIDE.
DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. Cabe ao
contribuinte colacionar aos autos todas as provas e documentos que no seu
entendimento possam comprovar a veracidade de suas alegações. A atuação de
ofício por parte da autoridade julgadora ao determinar a realização de diligências
que entender necessárias tem por escopo a complementação ou obtenção de
esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos pelo próprio
sujeito passivo, de modo que, mesmo em observância ao princípio da verdade
material, a autoridade julgadora não pode substituir os sujeitos da relação e
invocar para si a responsabilidade no que diz com a produção probatória em favor
do sujeito passivo, quer seja porque ele deixou completamente de fazê-lo, quer
seja porque o fez de forma insuficiente”. (Processo n° 19515.000978/2009-46.
Acórdão n° 1302-006.321. Sessão de 17.11.2022. Relator: Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, g.n.)
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720504/2011-61
20
45.

Por essas razões, rejeito o pedido de diligência por ser desnecessária para a solução
da lide.

III.3 – Análise das Alegações Relativas à Ilegitimidade de Concomitância das Multas
46.

Por fim, discute-se a possibilidade de exigência da multa isolada e da multa de ofício
do artigo 44 da Lei 9.430/96.
47.

Rememore-se a redação do artigo 44 da Lei 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei n.° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
48.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, quando a situação jurídico-tributária
se alinhar com ambas as hipóteses de incidência da multa do artigo 44 da Lei 9.430/1996
(previstas no inciso I e no inciso II), incidirá apenas a “multa de ofício” pela falta de recolhimento
de tributo (inciso I) (STJ. 2a Turma. REsp 1.496.354-PR, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em
17.03.2015).
49.

Assim, a multa do inciso II do referido artigo somente poderá ser aplicada quando
não for o caso da multa do inciso I.
50.

Destaca-se que o inadimplemento das antecipações mensais do imposto de renda,
por exemplo, não implica, por si só, a ilação de que haverá tributo devido. Os recolhimentos
mensais, ainda que configurem obrigações de pagar, não representam, no sentido técnico, o
tributo em si. Esse apenas será apurado ao final do ano-calendário, quando ocorrer o fato gerador.
51.

Assim, as hipóteses do inciso II, “a” e “b”, em regra, não trazem novas hipóteses de
cabimento de multa.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720504/2011-61
21
52.

A melhor exegese revela que não são multas distintas, mas apenas formas distintas
de aplicação da multa do artigo 44, em consequência de, nos casos ali descritos, não haver nada a
ser cobrado a título de obrigação tributária principal.
53.

As chamadas “multas isoladas”, portanto, apenas servem aos casos em que não
possam ser as multas exigidas juntamente com o tributo devido (inciso I), na medida em que são
elas apenas formas de exigência das multas descritas no caput.
54.

Esse entendimento é corolário da lógica do sistema normativo-tributário que
pretende prevenir e sancionar o descumprimento de obrigações tributárias.
55.

De fato, a infração que se pretende repreender com a exigência isolada da multa é
completamente abrangida por eventual infração que acarrete, ao final do ano-calendário, o
recolhimento a menor dos tributos e que dê azo, assim, à cobrança da multa de forma conjunta.
56.

Ademais, em se tratando das multas tributárias de medidas sancionatórias, aplica-
se a lógica do princípio penal da consunção, em que a infração mais grave abrange aquela menor
que lhe é preparatória ou subjacente. O princípio da consunção (ou da absorção) é aplicável nos
casos em que há uma sucessão de condutas típicas com existência de um nexo de dependência
entre elas. Segundo esse preceito, a infração mais grave absorve aquelas de menor gravidade. Sob
esse enfoque, não pode ser exigida concomitantemente a multa isolada e a multa de ofício por
falta de recolhimento de tributo apurado ao final do exercício e também por falta de antecipação
sob a forma estimada. Cobra-se apenas a multa de ofício pela falta de recolhimento de tributo.
57.

Consabidamente, a matéria restou sumulada através da Súmula CARF n° 105:
“Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no artigo 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício".
58.

Registre-se que essa linha de raciocínio encontra amparo no entendimento que
restou perfilhado no Acórdão no 9101-005.692 – CSRF, de relatoria da Conselheira Livia De Carli
Germano, julgado em 13.08.2021:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
SUMULA CARF 105.
A Lei 11.488/2007, muito embora tenha trazido uma nova redação para o texto
do artigo 44 da Lei 9.430/1996, não alterou a norma jurídica subjacente a respeito
da aplicação da multa isolada pelo não recolhimento de estimativas. A ratio
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720504/2011-61
22
decidendi adotada pelo CARF em seus reiterados julgados proferidos na vigência
da redação original do artigo 44 da Lei 9.430/1996, e consolidada na Súmula CARF
105, também não foi afetada pela alteração do texto empreendida pela Lei
11.488/2007. Assim, as razões de decidir que inspiraram a edição da Súmula CARF
105 hão de ser aplicadas para fatos ocorridos após a edição da Lei 11.488/2007”.
64.

No referido voto, a Conselheira Relatora bem delimitou a questão, como se
depreende dos seguintes trechos:
“O mérito do presente recurso consiste em definir se, com relação às multas
isoladas aplicadas em razão da falta de recolhimento de estimativas mensais nos
meses dos anos-calendário de 2007, 2008 e 2009 (auto de infração de fls. 420 e
segs.), é possível a sua cobrança concomitante às multas de ofício cobradas em
função da ausência do recolhimento do tributo considerado como devido no
ajuste anual.
Sobre a matéria, este CARF aprovou o enunciado da Súmula CARF n. 105, de
seguinte teor:
Súmula CARF 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada
com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
A jurisprudência deste CARF tem entendido que a aplicação da Súmula CARF 105
está restrita à Lei 9.430/1996 na redação anterior à Lei 11.488/2007. Assim, as
multas isoladas em questão nos presentes autos, lançadas já na vigência da
redação dada pela Lei 11.488/2007 – e, portanto, com base no texto do artigo 44,
II, “b”, da Lei 9.430/1997 --, não estariam abrangidas por tal enunciado.
Não obstante, compreendo que, muito embora a Lei 11.488/2007 tenha trazido
alterações no texto do artigo 44 da Lei 9.430/1996, a norma, em sua essência,
não foi alterada, sobretudo no que diz respeito à cobrança da multa isolada.
É dizer, a simples mudança na forma de escrever o disposto no art. 44 da Lei
9.430/1996, com a devida vênia, não muda a norma, tampouco a natureza da
multa isolada em relação à multa de ofício, quando esta é aplicada no caso
concreto.
Riccardo Guastini aponta a diferença entre texto e norma, indicando que o texto é
o objeto da interpretação jurídica, sendo a norma o seu resultado. O autor define
interpretação jurídica como “a atribuição de sentido (ou significado) a um texto
normativo.” (GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. Edson Bini (trad.). São
Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 23).
Assim, o discurso do intérprete seria construído na forma do enunciado standard
“T significa S”, em que T equivale ao texto normativo e S equivale ao sentido ou
significado que lhe é atribuído.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720504/2011-61
23
Nesse passo, ao buscarmos a compreensão de uma "norma", iniciamos pela
leitura do texto, ou seja, do enunciado enquanto suporte (físico) de significações.
Interpretando-se o texto, buscam-se as significações contidas nos enunciados, ou
seja, as proposições (sentidos). A partir daí é possível conjugar as proposições
(sentidos de enunciados) de acordo com determinado esquema formal, de
maneira que se compreenda um comando de dever-ser -- o esquema formal de
acordo com o qual se conjugam enunciados de forma a se obter um mínimo
deôntico completo (norma jurídica) pode ser representado por D[f→(S" R S'')], ou
seja: deve ser que, dado o fato f, então se instale a relação jurídica R entre os
sujeitos S' e S'' (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário - Fundamentos
Jurídicos da Incidência. 4a Ed., São Paulo: Saraiva, 2006, p. 24)
[...]
Corroborando esta conclusão, vemos que a exposição de motivos da Medida
Provisória 351/2007, que foi convertida na Lei no 11.488/2007 e alterou o artigo
44 a respeito da multa isolada, atesta que a única alteração veiculada por aquela
norma foi quanto ao percentual da multa de ofício, verbis:
A alteração do artigo 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, efetuada pelo
art. 14 do Projeto tem o objetivo de reduzir o percentual da multa de ofício, lançada
isoladamente, nas hipóteses de falta de pagamento mensal devido pela pessoa física
ou pela pessoa jurídica a título de estimativa, bem como retira a hipótese de incidência
da multa de ofício no caso de pagamento do tributo após o vencimento do prazo, sem
o acréscimo de multa de mora.
Portanto, após a alteração do texto da Lei 9.430/1996 promovida pela MP
351/2007 / Lei 11.488/2007, a norma de imposição da multa isolada permanece
idêntica, salvo quanto ao percentual aplicado, agora de 50%, quando
anteriormente era de 75%.
Considerando isso, não há por que dizer que a alteração do texto de lei possa ter
tido alguma influência no enunciado da Súmula CARF 105”.
65.

Por tais razões, entendo que deve ser dado provimento ao Recurso nesse ponto,
mantendo apenas a “multa de ofício” pela falta de recolhimento de tributo (inciso I).

IV – Dispositivo
66.

Por essas razões, entendo por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, em dar
parcial provimento apenas para exonerar a exigência da multa isolada pelo não recolhimento de
estimativas de IRPJ e CSLL.
67.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.524 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720504/2011-61
24

VOTO VENCEDOR
MULTA ISOLADA

Peço, respeitosamente, vênia para divergir da relatora no que se refere a
concomitância de multa isolada com multa de ofício. O tema é recorrente neste colegiado. Não se
pode negar que, de acordo com legislação de regência, o fato gerador de multa isolada aplicada é
a falta de antecipação mensal.

Há inúmeros julgados no Carf, incluindo vários expedidos por este Colegiado, que
ratificam a ideia de que, independentemente de resultado final apurado em período de apuração,
bem como, aplicação paralela de multa de ofício, tais penalidades são autônomas e
independentes, devendo ser aplicadas seguindo literalidade de previsões legais que tratam de
nascimento de fato gerador aplicável a cada tipo de multa.

Não há razões nos elementos probatórios instruídos no presente processo que
afastem a aplicabilidade das referidas penalidades. Portanto, proponho manutenção da decisão de
primeira instância, a qual negou provimento às alegações relacionadas com tal penalidade.

Assinado Digitalmente
Relator de Voto Vencedor – Marcelo Izaguirre da Silva

Fl. 303
DF CARF MF
Original